Tribunal: TJMT
Processo: 1007881-50.2022.8.11.0004
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007881-50.2022.8.11.0004
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[RHUAN VITOR VIEIRA DA SILVA - CPF: 063.930.181-94 (RECORRENTE), WMARLEY LOPES FRANCO - CPF: 165.716.651-15 (ADVOGADO), LEILA DA SILVA SOUSA FRANCO - CPF: 353.049.521-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ANA PAULA RODRIGUES AZEVEDO - CPF: 905.668.071-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GABRIEL RIBEIRO BRITO - CPF: 081.283.211-61 (TERCEIRO INTERESSADO), GLEICIANY RIBEIRO CABRAL - CPF: 019.356.501-30 (TERCEIRO INTERESSADO), SOELENI FEITOSA ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANO SOUSA E SILVA - CPF: 722.093.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), SUELI FEITOSA DE SOUSA - CPF: 064.334.381-48 (TERCEIRO INTERESSADO), UEDER FRANCISCO RODRIGUES - CPF: 857.939.571-20 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS VINNICIUS ALMEIDA DA SILVA - CPF: 088.998.211-27 (VÍTIMA), GILSON VICENTE SILVA - CPF: 056.142.331-80 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA LEGÍTIMA DEFESA – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA DE PROVA CABAL –
DECOTE DAS QUALIFICADORAS – INVIABILIDADE
–
NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO TRIBUNAL DO JÚRI
– RECURSO DESPROVIDO.

As dúvidas existentes acerca do crime devem ser resolvidas
pro societate
, para que não seja violado o comando constitucional de submissão do julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Para reconhecimento da excludente de ilicitude da legítima defesa, necessária a comprovação induvidosa de que o agente agiu por ela amparado, de modo a justificar a conduta perpetrada.

O Enunciado Orientativo no 2, Turma de Câmaras Criminais Reunidas TJMT assim nos diz:

“Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri”.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito tirado em face de decisão que pronunciou
Rhuan Vitor Vieira da Silva
atribuindo-lhe a prática do crime tipificado no artigo 121, §2o, IV, do Código Penal, em desfavor da vítima Gilson Vicente Silva
.

Busca a defesa o reconhecimento da legítima defesa e, de forma subsidiária, o afastamento da qualificadora.

Manifestou em contrarrazões o Ministério Público, pelo desprovimento do recurso, mantendo a decisão de pronúncia.

Oportunizado ao Juízo
a quo
o exercício da retratação, este manteve a r. Sentença de Pronúncia em seus termos.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no Id. 238879180, opinou pelo desprovimento

do recurso defensivo a fim de que seja mantida a decisão de pronúncia.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, extrai-se da denúncia que no dia 03/09/2022, por volta das 01h40min, em uma residência situada na Rua Grande Universo, n. 914, Bairro Nova Barra Sul, neste Município de Barra do Garças/MT, o réu matou Gilson Vicente Silva, mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, consoante indica a Certidão de Óbito à fl. 85-IP.

Vejamos,
in verbis
:

[...]Segundo apurado, na data em questão, o denunciado e a vítima participavam de um evento comemorativo no endereço supracitado, oportunidade que ele, imbuído de ciúmes, reprovou o fato de sua namorada (Sueli Feitosa de Sousa) dançar na companhia de um irmão e um padrasto. Na sequência, iniciou-se uma confusão generalizada, inclusive com prática de vias de fato, quando o denunciado se armou com uma faca. Nesse instante, a vítima tentou contê-lo, segurando-o pelas costas, ocasião em que o denunciado, agindo de forma abrupta e com manifesta intenção de matar, virou-se e golpeou violentamente o ofendido no tórax (região esternal), onde a arma branca permaneceu cravada. Em razão disso, a vítima sofreu um corte profundo no coração (na região anterior do ventrículo direito), falecendo no local em decorrência de “choque hemorrágico” (Laudo Pericial de Necropsia em anexo). Ato contínuo, o denunciado empreendeu fuga, mas foi contido por terceiros até a chegada da equipe da Polícia Militar, a qual realizou a prisão em flagrante. Logo, tem-se que o modus operandi empregado dificultou a defesa do ofendido, na medida em que o denunciado agiu de inopino, atingindo a vítima em região letal, fato que obstaculizou sua chance de reagir. Ao ser interrogado, ele confessou ter sido o autor do golpe de faca (fls. 44/47-IP). (Id. 166031617).

Após apresentação da resposta a acusação, foi realizada a audiência de instrução, ocasião em que foram ouvidas as testemunhas, PM Ueder Francisco Rodrigues, PM Ana Paula Rodrigues Azevedo, Sueli Feitosa de Sousa (namorada do réu), Luciano Sousa e Silva (padrasto de Sueli), Gleiciany Ribeiro Cabral (convivente da vítima), Gabriel Ribeiro Brito (filho de Gleiciany), Carlos Vinnicius Almeida da Silva (irmão de Sueli), Antônio José Pereira da Silva, Laura de Carvalho de Almeida Oliveira e Carmelita Nogueira dos Santos, bem como interrogado o réu.

Por fim, com a apresentação das alegações finais, o
juízo a quo
pronunciou o réu como incurso nas sanções do art. 121, §2o, inciso VI do Código Penal em desfavor da vítima
Gilson Vicente Silva
.

Então, conforme relatado, insurge-se a defesa contra essa decisão, objetivando o reconhecimento da legítima defesa e, de forma subsidiária, o afastamento da qualificadora.

Pois bem, o recurso
não merece provimento
.

Sobre a matéria, é cediço que a pronúncia constitui decisão de mera admissibilidade da acusação, para a qual basta que haja prova da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria ou de participação delitiva, vigorando nessa fase o princípio do
in dubio pro societate
, consoante dispõe o art. 413, §1o do Código de Processo Penal, deixando o exame mais acurado dos fatos e do juízo de culpabilidade na competência do Tribunal do Júri.

No caso, os elementos colhidos na fase inquisitorial foram reproduzidos em juízo de forma satisfatória, demonstrando nas informações fornecidas durante a fase investigativa (boletim de ocorrência, certidão de óbito, laudo de exame pericial em local de morte violenta, laudo pericial de necropsia e mapa topográfico da vítima), e judicial (prova oral), a materialidade delitiva e os indícios de autoria.

No que tange ao reconhecimento da e
xcludente da ilicitude referente à legítima defesa
, dispõe
o artigo 25 do Código Penal:
'Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem'.

Na hipótese,

a testemunha

Sueli Feitosa de Sousa (namorada do acusado) relatou em juízo que durante a festa começou dançar com seu irmão e padrasto.

No entanto, o réu, movido por ciúmes, tentou interromper a dança, o que desencadeou uma discussão generalizada.
Nesse momento, a vítima, ao tentar separar a briga, segurou o acusado e acabou sendo atingida por um golpe de faca desferido pelo réu.

A testemunha Carlos Vinnicius Almeida da Silva (irmão de Sueli) declarou em juízo que viu a confusão iniciar por conta de ciúmes, uma vez que Sueli estava dançando e o acusado reprovou a atitude,
bem como relatou que a vítima não tinha a intenção de agredir o acusado, somente o segurou por trás com a intenção de cessar a briga e acabou recebendo o golpe de faca.

A testemunha Luciano Sousa e Silva (padrasto de Sueli) afirmou em juízo que durante a festa começou a dançar com Sueli e Carlos causando ciúmes e reprovação por parte do acusado que desferiu um soco contra Carlos iniciando assim a confusão. Relata que não viu o momento em que o acusado pegou a faca e desferiu o golpe contra a vítima em razão de ter caído e se queimado na churrasqueira
.

A esposa da vítima, Gleiciany Ribeiro Cabral, relatou em juízo que estava saindo da festa quando uma menina lhe informou sobre a briga, motivo pelo qual retornou e presenciou a vítima segurando o acusado para tentar separar a briga.
Nesse momento, o acusado desferiu um golpe de faca na região do coração da vítima e evadiu-se do local em busca de Carlos.

As testemunhas PM Ueder Francisco Rodrigues e PM Ana Paula Rodrigues Azevedo, relataram em juízo, que ao chegarem no local, a vítima já se encontrava em óbito e que populares relataram que o acusado só foi agredido por ter golpeado a vítima.

Por fim, verifica-se que embora o réu tenha admitido, em juízo, ser o autor do golpe de faca contra a vítima, alegou que estava sendo enforcado pela vítima e agredido por terceiros que se faziam presentes na ocasião, razão pela qual desferiu o golpe em uma tentativa de defesa. Vejamos:

“[...]
; Que foi no banheiro e ela foi despedir do pessoal; Que, ao retornar, Sueli estava novamente dançando funk com o padrasto e o irmão, no meio deles; Que a segurou pelo braço e chamou para irem embora e, nesse momento, o padrasto dela não gostou e lhe deu um empurrão, tipo um “murro” na região do peito; Que o irmão de Sueli, Carlos Vinnicius, o agrediu e os demais convidados “tomaram as dores” e também passaram a lhe agredir; Que, nesse momento, a vítima Gilson estava atrás de si e lhe enforcou para trás, ficando sem respiração, não conseguindo se soltar dele; Que tinha uma mesa no canto esquerdo com uma faca, instante em que pegou o artefato, golpeou a vítima, sem mirar, e saiu correndo; Que o pessoal correu atrás, novamente lhe agrediram e derrubaram no chão, quando desmaiou e continuou sendo agredido até a chegada da polícia; Que em nenhum momento fez porque quis; Que nunca brigou; Que não conhecia a vítima e não tem nada contra ele; Que foi um fato lamentável; Que não tinha intenção; Que nunca brigou e é conhecido na cidade;
Que se não tivesse feito isso, a vítima continuaria lhe enforcando e o pessoal lhe agredindo; Que acredita que queriam lhe matar; Que pegou a faca, golpeou e correu para se defender, quando lhe cercaram e continuaram as agressões; Que correu para fora da festa para escapar;
Que ficou sabendo ter matado a vítima já na Unidade de Pronto Atendimento (UPA); Que não é usuário de droga; Que não conhecia a vítima Gilson; Que o irmão e o padrasto de Sueli começaram a lhe agredir primeiro e depois os amigos deles também vieram; Que não desferiu primeiro um soco em Carlos Vinnicius; Que o pessoal da festa havia bebido muito; Que a dança de Sueli com o irmão e o padrasto era desrespeitosa.”

(excerto retirado da sentença e relatório de mídias).

Porém, não é o que demonstra o laudo pericial
no 300.1.01.2022.024460-01, acostado em Id. 166031631. Veja-se,
in verbis
:

“II- QUESITOS OFICIAIS:

01) HOUVE MORTE?

02) QUAL A CAUSA DA MORTE?

03) QUAL O INSTRUMENTO OU MEIO QUE PRODUZIUAMORTE?

04) A MORTE FOI PRODUZIDA COM O EMPREGODEVENENO, FOGO, EXPLOSIVO, ASFIXIA OU TORTURA OU POR OUTROMEIOINSIDIOSO OU CRUEL? (RESPOSTA ESPECIFICADA).

III- HISTÓRICO: Periciando vítima de arma branca na data de hoje, 03/09/2022 por volta das 00:30min “sic”.

IV- DESCRIÇÃO: Vestes: Camiseta vermelha, bermudas jeans. Cueca cinza. Sinais de morte: Rigidez cadavérica e hipóstase de decúbito.

APROXIMAÇÃO DO DIA/HORA DA MORTE: aproximadamente 08h antes do exame.

CARACTERÍSTICAS FÍSICAS APRESENTADAS: Cadáver do sexo M, 26 anos de idade, Estatura Mediana, biótipo normolineo, cabelos Lisos, olhos castanhos, Dentes concervados.

LESÕES EXTERNAS: Lesão na região esternal de aproximadamente 8,0 cm.

LESÕES INTERNAS: Corte profundo no coração na região anterior do ventrículo direito.

EXAMES SUBSIDIÁRIOS: Nenhum.

V- COMENTÁRIOS: O cadáver em exame apresenta lesão corporal única, causadas por instrumento cortante - faca. Houve lesão de orgão interno (coração) causandohemorragia interna, causando a morte.

VI- CONCLUSÃO: Diante dos achados da necropsia conclue o perito que a morte de GILSON VICENTE SILVA fora causada por choque hemorrágico em decorrência de agressão por arma branca.

VII- RESPOSTAS AOS QUESITOS OFICIAIS:

01) - Sim.

02) - Choque hemorrágico.

03) - Cortante.

04) - Não.

[...]
5.2 Dinâmica Provável e Parcial do Evento

A vítima foi agredida ao menos 01 (uma) vez por instrumento perfurocortante, sendo o golpe desferido na região média esternal, vindo a óbito na sequencia, na posição e localização em que fora encontrada no início dos exames.
Vale ressaltar que a vítima não se defendeu efetivamente durante a agressão.”

Pode-se concluir, a partir da análise da lesão sofrida pela vítima e das demais provas reunidas, que não há elementos suficientes para afirmar, de imediato, que o recorrente agiu sem intenção de matar. Isso é reforçado pelo fato de o golpe supostamente desferido ter atingido o coração da vítima, uma região notoriamente vital.

Portanto, resta evidenciada a impossibilidade de acolhimento do pedido de reconhecimento da legítima defesa, visto que,
os depoimentos em ambas as fases da persecução penal, bem como os laudos periciais, demonstram que a alegação acerca da legítima defesa é, no mínimo, questionável, merecendo ser submetida ao Conselho de Sentença.

Ainda, as peculiaridades do caso concreto colocam em dúvida se os meios empregados pelo apelante foram moderados e proporcionais, nos moldes estipulados no art. 25 do Código Penal, e se realmente foram dissociados de
animus necandi
.

Assim, na presença de dúvida razoável, deve ser remetida a causa à apreciação dos jurados, nos termos do art. 413 do Código de Processo Penal.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL E DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO PELA CORTE DE ORIGEM. PRONÚNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA E DA PROVA DA MATERIALIDADE. EXCLUSÃO DE QUALIFICADORA. USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOSE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão, uma vez que o acórdão recorrido apreciou as teses defensivas com base nos fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia, o que, na hipótese, revelou-se suficiente ao exercício do direito de defesa.
2. Dispõe o artigo 413 do CPP que o juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, ficando tal fundamentação limitada à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena. 3. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate
. Assim, para a admissão da denúncia, há que se sopesar as provas, indicando os indícios da autoria e da materialidade do crime, bem como apontar os elementos em que se funda para admitir as qualificadoras porventura capituladas na inicial, dando os motivos do convencimento, sob pena de nulidade da decisão, por ausência de fundamentação.
Ademais, ao se prolatar a decisão de pronúncia, as qualificadoras somente podem ser afastadas quando se revelarem manifestamente improcedentes, o que não é o caso dos autos
.
4. O Tribunal local, soberano na análise do conjunto fático-probatório, confirmando a sentença de pronúncia, concluiu pela presença de elementos indicativos da autoria do acusado e da incidência da qualificadora do art. 121, § 2o, inciso IV, do CP
. Ora, alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e decidir pela ausência completa de indícios da autoria do acusado e a exclusão da qualificadora, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em sede de recurso especial, ante o óbice contido na Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AREsp 1507361/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019). (destaquei)

A corroborar tal entendimento trago a colação decisão deste Egrégio Tribunal de Justiça,
in verbis:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – CRIME DE
HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – 1. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU IMPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS EVIDENCIADAS – NECESSÁRIA SUBMISSÃO DO CRIME CONEXO AO TRIBUBAL POPULAR DO JÚRI – 2. ALEGAÇÃO DE LEGÍTIMA DEFESA - PRETENSÃO RECURSAL DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INJUSTA AGRESSÃO, ATUAL OU IMINENTE NÃO EVIDENCIADA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA (ARTIGO 415 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL) APLICÁVEL PELO JUÍZO SINGULAR OU TRIBUNAL QUANDO NÃO HOUVER DÚVIDA DA EXISTÊNCIA DE CAUSA EXCLUDENTE DE ILICITUDE – 3. DESCLASSIFICAÇÃO PARA HOMICÍDIO PRIVILEGIADO – DESCABIMENTO – VEDAÇÃO LEGAL EXPRESSA - 4. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS DE MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE IMPOSSIBILITOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – QUALIFICADORAS LIGADAS AO MÉRITO DA CAUSA – IMPOSSIBILIDADE DE OBSERVAÇÃO DE FORMA ISOLADA – NECESSIDADE DE ANÁLISE CONJUNTA PELO TRIBUNAL DO JÚRI – RECURSO DESPROVIDO.

A fase de admissibilidade formal da acusação se contenta com a prova da existência do fato e com a presença de indícios sobre sua autoria, a análise das circunstâncias em que o delito ocorreu, pois as asserções contidas nos recursos, visando o reconhecimento da tese de insuficiência probatória, retrata questão intimamente relacionada com o mérito da causa e cuja competência é do Júri Popular, juiz natural da causa, podendo ser acolhida nesta fase somente quando ausente, de forma inquestionável, elementos de prova em sentido incriminador, Caso contrário – como no vertente, onde existem duas versões nitidamente contrapostas, quais sejam, a do recorrente e a das testemunhas, incluindo a da própria vítima sobrevivente – a matéria deve ser submetida à apreciação da Corte Leiga, cuja competência constitucional é de ser respeitada em face do princípio do juiz natural.

A absolvição sumária se admite, somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada, isto é, quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Não estando nitidamente demonstradas, pelas provas coligidas ao longo da fase do jus accusationis, a excludente de legítima defesa, é de se manter intacta a decisão de pronúncia, remetendo ao Tribunal do Júri, órgão soberano e autônomo para resolver as matérias correlatas aos crimes dolosos contra a vida.

A fase da decisão de pronúncia não é adequada à pretensão de se operar a desclassificação do crime para homicídio privilegiado, pelo juiz singular, eis, que o juiz natural da causa é o Tribunal do Júri, através do Conselho de Sentença, em sessão de julgamento da ação penal.

A qualificação do delito por motivo fútil e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, se encontra acoplada à estrutura meritória. Ademais, a possibilidade de afastamento das qualificadoras, da decisão de pronúncia, somente será possível, quando estas estiverem totalmente desconectadas do conjunto fático-probatório apresentado nos autos, mostrando-se improcedentes e descabidas, o que não é o caso da questão ora tratada
.”
(N.U 1001219-80.2020.8.11.0088, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 05/10/2022, Publicado no DJE 13/10/2022). (destaquei)

Ressalto ainda, que a apreciação meticulosa e aprofundada da questão compete ao juízo natural, qual seja, o Tribunal Popular, quando não inequivocamente demonstrada de plano, à luz do art. 5o, XXXVIII, “d”, da Constituição Federal.

Feitas tais considerações, não há que se considerar a tese apresentada pela defesa, da legítima defesa.

No tocante à qualificadora, vislumbro que existem nos autos indícios satisfatórios que as fazem prosperar
prima facie
, capazes, portanto de ser sustentada em Plenário.

Ensina Mirabete que, motivo fútil é aquele
“
sem importância, frívolo, leviano, insignificante, ínfimo, mínimo, desarrazoado, em avantajada desproporção entre a motivação e o crime praticado. Tem-se entendido que futilidade da motivação deve ser aferida de forma objetiva e não de acordo com o ponto de vista do réu
”
MIRABETE, Júlio Frabbini - CÓDIGO PENAL INTERPRETADO, Ed. Atlas, São Paulo, 2000, p. 652.

No caso, com base na qualificadora do inciso IV do art. 121, §2o (recurso que dificulte a defesa da vítima), verifica-se que a mesma não se mostra improcedente após a análise dos autos. Isso se deve ao fato de que, ao que tudo indica, o réu agiu de surpresa, atingindo a vítima em uma região letal, o que comprometeu sua capacidade de reação. Ademais, o laudo pericial aponta a “
ausência de lesões de defesa nas mãos e membros superiores da vítima
”, indicando que ela não teve a oportunidade de se defender durante a agressão. Esses elementos sugerem que o acusado apunhalou a vítima em condições que dificultaram sua defesa, corroborando o depoimento da testemunha Gleiciany Ribeiro Cabral, que relatou que o acusado, enquanto era segurado por trás pela vítima, girou o braço e desferiu o golpe próximo ao coração.

Por oportuno tem-se que as qualificadoras só podem ser excluídas pelo Magistrado quando manifestamente improcedentes. Caso contrário, devem ser mantidas na pronúncia para que sejam analisadas pelo E. Tribunal Popular, juízo natural para os crimes dolosos contra a vida.

E isso, porque, como escreve o Prof. Júlio Mirabete,
"tratando-se de pronúncia, ou seja, de juízo de admissibilidade, as qualificadoras só podem ser excluídas quando manifestamente improcedentes sem qualquer apoio nos autos, vigorando aqui também o in dubio pro societate
”.

Perfilha desse entendimento o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

STJ:
"
As qualificadoras somente podem ser excluídas na pronúncia quando absolutamente improcedentes, sem qualquer apoio nos autos
"
(RT 730/495).

Nesse sentido já se manifestou o Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, in verbis:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRONÚNCIA – RECURSO DA DEFESA – DESPRONÚNCIA – IMPROCEDÊNCIA – INDÍCIOS DE AUTORIA SUFICIENTES PARA A PRONÚNCIA – PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO SOCIETATE – EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO CRIVO DO CONSELHO DE SENTENÇA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Diante da materialidade do fato delitivo e havendo indícios suficientes de autoria, imperiosa a pronúncia do acusado, nos termos do artigo 413 do Código de Processo Penal, devendo o acusado ser submetido ao juiz natural do feito, em observância ao princípio do in dubio pro societate.
Faz-se necessária a apreciação das qualificadoras pelo Conselho de Sentença, que é competente para deliberar acerca dos crimes dolosos contra a vida, pois somente podem ser afastadas se não estiver amparada em nenhum elemento dos autos.
(N.U 0004968-91.2005.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PEDRO SAKAMOTO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 14/02/2023, Publicado no DJE 17/02/2023) Destaquei

Com esses fundamentos, voto no sentido de
negar provimento
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024